Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-03.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ADEQUADAS. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicadas as Portarias Conjuntas n.o 37, 43, 50, 52 e 72/2020, posteriormente alteradas pela Portaria Conjunta n.o 3 de 18 de janeiro de 2021, as quais autorizaram essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.
3. Praticada conduta infracional grave, bem como verificada a reiteração infracional, e ainda diante das demais condições sociais e pessoais dos adolescentes, tem-se como adequado impor as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
4. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.